Tribunal: TCU
Processo: 028.559/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração oposto por ex-gestor do Ministério da Justiça em face de decisão que julgou suas contas especiais irregulares e o condenou em débito, em razão de pagamentos irregulares no âmbito de contrato para prestação de serviço de transporte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pelo Sr. Paulo Cézar Magalhães Cézar, ex-coordenador de contratos, execução orçamentária e financeira do Ministério da Justiça, em face do Acórdão 1.680/2022-TCU-1aCâmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração opostos pelo Sr. Paulo Cézar Magalhães Cézar, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial e alterar a redação dos subitens 9.7 e 9.9 do Acórdão 1680/2022-TCU-Primeira Câmara , os quais passam a ter o seguinte teor|: 9.7. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Francisco Gomes da Silva, chefe do serviço de transporte e fiscal do contrato, em relação ao atesto de horas extras para veículos populares, sem previsão no Contrato 65/2002, no período de maio/2004 a janeiro/2005; 9.9. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Gomes da Silva (XXX.537.931-XX), fiscal do contrato 65/2002, e dos Srs. Silvio Carlos da Rocha (XXX.112.416-XX) e Zenalva Albuquerque Assunção (XXX.588.921-XX), sócios da Empresa HGS Locadora de Veículos Ltda. (37.146.107/0001-52), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2 arquivar as contas do Sr. Paulo Cézar Magalhães Cézar (XXX.887.231-XX), com fulcro no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/12; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.